Tribunal: CARF
Processo: 12448.722120/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722120/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.822 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
DNV CLASSIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA BRASIL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
É incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no artigo
138 do Código Tributário Nacional e no artigo 47 da Lei n° 9.430/96 aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722120/2018-29
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722120/2018-29

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DNV CLASSIFICAÇÃO
CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 11-66.133,
proferido pela C. 5a Turma da DRJ/REC, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), o qual será complementado ao final:
“Em desfavor da pessoa jurídica acima identificada foi lavrado auto de infração,
acompanhado da descrição dos fatos, demonstrativos e fundamentação legal (fls. 71 a
76), relativo ao ano-calendário, sendo apurado crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor original de R$ 39.456,62,
e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor original de R$
11.412,07, todos com acréscimo da multa de ofício (75%) e juros de mora, conforme
abaixo demonstrados:

(...)

2. No Termo de Verificação Fiscal (TVF - fls. 151 a 153), a autoridade lançadora
detalha o procedimento fiscal e conclusões essencialmente nos seguintes termos:

Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722120/2018-29

(...)
3. A autuada ingressa com impugnação (fls. 315 a 321), na qual traz os seguintes
argumentos, em síntese:
a) que os créditos tributários foram quitados mediante compensação autorizada pelo
artigo 47 da Lei 9.430, de 1996
b) que foram apuradas divergências entre DIPJ e DCTF, assim resumidas:

c) sanou as pendências por meio de entrega de DCTF retificadora e transmissão de
DCOMP para compensar os débitos resultantes das diferenças. Vejamos a imagem
desse trecho da impugnação:

d) com relação à compensação utilizada para quitar as diferenças IRPJ/CSLL
encontradas, argumenta:

Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722120/2018-29

(...)
e) por fim, solicita o sobrestamento do processo:

f) ainda, protesta por produção de provas documental e pericial.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
VALORES DECLARADOS EM DIPJ E OMITIDOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
O instrumento hábil para confissão de dívidas é a DCTF. Desta forma, os valores
porventura constantes da contabilidade e declarados em DIPJ, quando omitidos em
DCTF, devem ser exigidos por lançamento de ofício.
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DOS DÉBITOS DECLARADOS.
ARTIGO 47 DA LEI No 9.430/96. APLICAÇÃO.
O artigo 47 da Lei no 9.430/96 só tem aplicação quando o contribuinte paga, dentro do
prazo de 20 (vinte) dias, os débitos já declarados (confessados), o que não ocorreu no
presente, já que a DCTF apresentou valor inferior ao devido.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PERDA DE ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores, não surtindo qualquer efeito sobre o lançamento as retificadoras
entregues após a ciência da autuação.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722120/2018-29

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Descabido o pedido de produção de prova posterior, de perícia ou diligência quando não
apresentados os quesitos e nem indicado o perito, além de nos autos estarem presentes
todos os elementos suficientes para a livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 21/01/2020, a DRJ/REC ao apreciar a Impugnação, entendeu
por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
não há controvérsia sobre o valor dos créditos tributários levantados,
referente às diferenças apuradas do IRPJ e da CSLL, relativamente ao
primeiro trimestre de 2013;
(ii)
o litígio está centrado na pertinência do lançamento de ofício face à
entrega de DCTF retificadora e compensação dos débitos relativos às
diferenças encontradas por intermédio de DCOMP. Segundo a
Contribuinte a entrega da DCTF retificadora ocorreu dentro do prazo
estabelecido pelo artigo 47 da Lei no 9.430, de 1996;
(iii)
a partir da ciência do termo de início do procedimento fiscal, o
contribuinte não mais dispõe da espontaneidade para correção das
infrações por ele cometidas anteriormente a essa data. A partir desta data
não é mais possível ao contribuinte praticar qualquer ato visando eximir-se
da responsabilidade, sob o aspecto tributário e, se for o caso, criminal, das
infrações eventualmente por ele praticadas nos períodos anteriores ao
procedimento fiscal, ou, ainda que o faça, tais atos não terão
consequências relativamente a tal responsabilidade;
(iv)
no que toca especificamente à retificação de declarações, já está
consolidado o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, como refletido na Súmula de no 331:
(v)
na hipótese de a autoridade fiscal apurar a ausência de recolhimento ou
declaração de tributos, deve efetuar o devido lançamento, a fim de que
estes sejam constituídos de ofício e passíveis de cobrança pela
Administração, com os acréscimos legais estabelecidos nas normas
tributárias – multa de ofício e juros de mora;

1 Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722120/2018-29

(vi)
o artigo 47 da Lei 9.430/96 permite que o contribuinte submetido à ação
fiscal possa pagar, até vinte dias após o recebimento do termo de início
de fiscalização, os tributos já confessados mas não pagos;
(vii)
vejamos as datas dos fatos: 08/06/2017 - ato de ofício praticado por
servidor competente e ciência do termo de início de fiscalização;
13/06/2017 - DCTF/Retificadora para corrigir as divergências entre a
DCTF e a DIPJ; 13/06/2017 - transmissão da DCOMP para compensar os
débitos IRPJ/CSLL;
(viii) a partir de 08/06/2017, o IRPJ e a CSLL dos períodos de apuração de
2013, passaram a ser objeto de verificação fiscal, sendo a Reclamante
intimada a prestar esclarecimentos sobre divergências encontradas nas
declarações DIPJ e DCTF. Se não tinha declarado essas diferenças em
instrumento hábil para constituição do crédito tributário (DCTF), não
poderia mais fazê-lo ou se o fizesse, não teria mais efeito sobre o
lançamento de ofício;
(ix)
conclui pela manutenção do lançamento de ofício, em que pese os
valores de IRPJ e CSLL estarem informados na DIPJ, visto que a
Administração não pode cobrá-los, sendo obrigatória a lavratura do
presente auto de infração para constituição dos créditos tributários
devidos;
(x)
a Solução de Consulta no 384, de 2014, emitida pela Cosit, reafirmou:
"Inocorre a denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o
débito já confessado";
(xi)
por fim, aduz que os valores eventualmente confirmados na mencionada
declaração de compensação podem ser aproveitados pela autoridade
preparadora na fase de liquidação/cobrança do débito.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 413/421), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/REC sob a alegação de que:
(i)
a Recorrente, no mesmo procedimento de fiscalização, foi intimada (i)
do início de procedimento fiscal, bem como (ii) para esclarecer as
divergências, constatadas pelo auditor fiscal, decorrentes da comparação
entre os valores de IRPJ e CSLL, referentes ao 1o trimestre de 2013,
declarados na DIPJ do ano-calendário 2013, exercício de 2014, com
aqueles confessados na DCTF;
(ii)
a Recorrente, resguardada pelo artigo 47 da Lei Federal no 9.430/1996,
retificou as DCTFs visando a refletir o que foi declarado na DIPJ e
quitou todas as diferenças de IRPJ e CSLL mediante transmissão de
declaração de compensação, com créditos de saldo negativo de CSLL;
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722120/2018-29

(iii)
o acórdão atribui uma interpretação completamente equivocada ao
artigo 47 da Lei Federal no 9.430/1996, afirmando que o dispositivo
permite que o contribuinte submetido à ação fiscal possa pagar, até 20
(vinte dias) após o recebimento do termo de início de fiscalização, os
tributos já confessados mas não pagos, nos mesmos moldes em que paga
em procedimento espontâneo, ou seja, quando paga em atraso, débito
declarado, antes de iniciado um procedimento fiscal;
(iv)
o que se verifica é a vã tentativa do julgador de dar uma interpretação
extensiva ao referido artigo, visto que ao afirmar que a expressão “já
declarados” faria referência ao momento anterior ao início do
procedimento fiscal, ou seja, está tentando criar um novo requisito, que
não está estampado no dispositivo legal;
(v)
o próprio CARF já proferiu decisões tratando como equivalente o
pagamento em pecúnia (dinheiro) e o pagamento mediante compensação; (vi)
e não poderia ser diferente, pois a única diferença entre o recolhimento e
a compensação está em que, no procedimento de compensação, o
contribuinte utiliza um excesso de recolhimento que realizou
anteriormente em valor maior que o devido, isto é, usa parte de um
recolhimento que já existe, mas que fez indevidamente ou em valor maior
do que deveria;
(vii)
por fim, conclui que a transmissão da DCOMP, procedida pela
Recorrente, tem respaldo no artigo 47 da Lei Federal no 9.430/1996,
devendo o presente processo, segundo entendimento adotado pelo CARF,
permanecer sobrestado até que seja finalizada a análise da declaração de
compensação por meio da qual foram quitadas as diferenças de IRPJ e
CSLL, constatadas pelo auditor fiscal.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722120/2018-29

CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n°
6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
18/01/2021 (e-fl. 410), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/01/2021 (e-
fl. 412), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento da espontaneidade prevista no
artigo 47 da Lei n° 9.430/965, de modo a afastar a multa de ofício aplicada no montante de 75%
(setenta e cinco por cento), incidente sobre o recolhimento com atraso dos tributos devidos.
Com efeito, dos autos extrai-se por incontroverso que a Recorrente foi cientificada
em 08/06/2017 (e-fl. 37) a prestar esclarecimentos a respeito das divergências encontradas,
decorrentes da comparação entre os valores de IRPJ e CSLL, referentes ao 1o trimestre de 2013,
declarados na DIPJ do ano-calendário 2013, exercício de 2014, com aqueles confessados na
DCTF, conforme “Termo de Intimação Fiscal” (e-fls. 35/36). Confira-se:

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
5 Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar,
até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições
já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos
casos de procedimento espontâneo.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722120/2018-29

Também incontroverso que a Recorrente apresentou os esclarecimentos e noticiou
que entregou as retificadoras em 13/06/2017 (e-fl. 72) e 14/06/2017 (e-fl.100), incluindo os
débitos de IRPJ e CSLL nos montantes de R$ 106.116,62 (cento e seis mil, cento e dezesseis
reais e sessenta e dois centavos) e R$ 32.427,58 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete
reais e cinquenta e oito centavos), referentes ao 1o trimestre de 2013 e que não haviam sido
“declarados” originalmente em DCTF.
Da mesma forma, restou incontroverso que em 13/06/2017 (e-fls. 126/131) a
Recorrente transmitiu o PER/DCOMP n° 23469.09917.130617.1.3.03-8883, visando compensar
os débitos de IRPJ e CSLL, atualizados pela Selic e com aplicação de multa moratória de 20%,
com suposto saldo negativo de CSLL. Confira-se:

Em prosseguimento à ação fiscal, em 19/03/2018 (e-fl. 196), a Recorrente foi
cientificada pela Fiscalização, através do “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 151/153) que as
DCTF ́s retificadoras e o PER/DCOMP transmitido extemporaneamente, após o início do
procedimento administrativo, não produziriam efeitos no sentido de eximir a Recorrente das
penalidades previstas na legislação:

Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722120/2018-29

Ato contínuo, entendendo não estar configurada a denúncia espontânea, a
Fiscalização procedeu ao lançamento do imposto e da multa de ofício qualificada de 75%
(setenta e cinco por cento) (e-fls. 154/163).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo trecho do “Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal” (e-fl. 164/165):

Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 413/421), a Recorrente alega que, não
obstante o início da ação fiscal, da qual resultou o presente lançamento, teria regular e
tempestivamente, apresentado declaração retificadora e formalizado o pedido de compensação,
de forma que, “poderia ser aplicada a hipótese de denúncia espontânea prevista no artigo 47 da
Lei Federal no 9.430/1996”.
Com efeito, a partir de 08/06/2017, a Recorrente estava sob ação fiscal, resultando
na perda do benefício da denúncia espontânea. Tal a letra do parágrafo único do artigo 138 do
Código Tributário Nacional (“CTN”):
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
Do mesmo modo, a Súmula CARF n° 31 bem evidencia isso, ao efetuar o corte
temporal para a incidência da multa de ofício separando os momentos em antes (multa de mora)
e depois (multa de ofício) do início do procedimento fiscal, a saber:
Súmula 31 CARF: Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os
valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora,
antes do início do procedimento fiscal.
Contudo, o artigo 47 da Lei n° 9.430/96, excepcionou essa lógica para tributos e
contribuições já declarados ao ampliar o prazo para pagamento sem multa de ofício e
permitir que o contribuinte já submetido a uma ação fiscal por parte da Receita Federal do Brasil
pague o tributo devido, acrescido de multa de mora (não multa de ofício) e juros de mora, até o
vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, ou seja,
com vinte dias de curso de procedimento fiscal. Transcrevo:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722120/2018-29

Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento
do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que
for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais
aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Com efeito, a situação dos autos não se enquadra no artigo 47 da Lei n°
9.430/96. Isso porque, a Recorrente não pagou os valores dentro do prazo de 20 (vinte) dias,
de forma que, a compensação tributária, por estar sujeita a posterior homologação, não equivale
a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa decorrente pelo
inadimplemento a destempo.
A título de esclarecimento, a norma disposta no artigo 47 da Lei n° 9.430/96 aduz
expressamente que o contribuinte poderá “pagar” até o vigésimo dia os tributos e contribuições
já declarados. In casu, não houve o efetivo pagamento.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, in verbis:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso
não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes. 2. Agravo interno
desprovido. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1657437/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria,
1a Seção, j. em 12/09/2018, g.n.)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória de sua homologação pelo fisco, a qual, caso
não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes. 2. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp 1270551/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma,
j. em 20/10/2020, g.n.)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3
DO
STJ.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
EM
CASO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. 1. A Primeira Seção desta
Corte pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício
da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a
incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp.
1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018. 2. Agravo
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722120/2018-29

interno não provido. (AgInt no AREsp 1687605/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, j. em 30/11/2020, g.n.)
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste Conselho. A título elucidativo,
confira-se as seguintes ementas:
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CABIMENTO.
Às
declarações de compensação (PER/DCOMP) não se aplica a benesse da denúncia
espontânea de que trata o art. 138 do CTN. No art. 156 do CTN são descritas formas
distintas de extinção do crédito tributário, sendo, prerrogativa somente do legislador, em
situações expressamente especificadas, eventualmente conferir o mesmo tratamento
jurídico a tais institutos. Contudo, esse não é o caso do art. 138 do CTN, no qual a
referência tão somente ao termo "pagamento" quer dizer que a denúncia
espontânea não se aplica às demais modalidades de extinção do crédito tributário.
(Processo n° 11080.917076/2012-91. Acórdão n° 3402-005.993. Sessão de 29/11/2018.
Relator Waldir Navarro Bezerra, g.n.)
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior
homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste
sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018. (Processo n° 13830.000446/2005-26. Acórdão n° 9101-
005.097. Sessão de 02/09/2020. Relatora Edeli Pereira Bessa, g.n.)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. A apresentação do
Per/DComp não está amparada pela denúncia espontânea por se tratar de
compensação e não de pagamento do débito. Esses institutos não são equivalentes
para fins de reconhecimento da denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código
Tributário Nacional, não podendo afastar, por consequência, a aplicação da multa de
mora. (Processo n° 10983.913863/2011-47. Acórdão n° 1003-003.073. Sessão de
12/07/2022. Relatora Carmen Ferreira Saraiva, g.n.)
Sendo assim, considero não ter havido o pagamento exigido para fins de
aplicação do artigo 47 da Lei n° 9.430/96.
Logo o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.822 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722120/2018-29

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 449
DF CARF MF
Original